Tribunal: TJMT
Processo: 1002263-10.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002263-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ANDERSON DA SILVA CAGLIARI (PACIENTE), ROSIMARA LOPES DA SILVA - CPF: 018.428.241-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL GRAVE PERPETRADA CONTRA IDOSO (ART. 129, §1º, I, DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA –
2.
DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO
– RENÚNCIA DO DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUTOS REMETIDOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – FEITO SEGUE O REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA DO MAGISTRADO
A QUO
–
3.
DOS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– DISSERVEM AO FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
4.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
5.
ORDEM DENEGADA
.

1.

Estando devidamente fundamentada e demonstrada a necessidade da custódia prévia do paciente, diante da materialidade do crime e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, devido à gravidade do delito, visando evitar reiteração criminosa e, ainda, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, pessoa idosa de 74 (setenta e quatro) anos, não há que se falar em constrangimento ilegal.

2.

O alegado excesso de prazo para o deslinde processual, ocasionado pela eventual demora na realização do exame de Incidente de Insanidade Mental, não traduz qualquer desídia ou negligência do magistrado
a quo
, tendo em vista que tal exame foi requerido pela defesa e, consoante a Súmula 64 do STJ:
“não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

3.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, do CPP.

4.

Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

5.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Gustavo Dias Cintra Mac Cracken – Defensor Público, em favor de
Anderson da Silva Cagliari
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n.º 5880-05.2019.811.0008, Código: 155713, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, assim como na ocorrência de excesso de prazo.

De acordo com o impetrante, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29/08/2019, por ter praticado, em tese, o delito previsto no artigo 129, § 1º, inciso I, Código Penal, tendo em vista que, na referida data, de maneira consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal da vítima Josias Augusto Viegas de Pinho, de 74 (setenta e quatro) anos, a qual resultou em incapacidade para as suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, sendo que a ofensa consistiu em um golpe com o cabo de enxada, resultando em uma fratura de ulna e radio, sendo necessário tratamento cirúrgico para estabilizar a fratura.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (Id. 33916026 – p. 30/32) e, em audiência de custódia, o juízo de origem manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

O impetrante sustenta que
a fundamentação lançada pelo magistrado
a quo
na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, é inidônea para sustentar a segregação cautelar
, sob o argumento de que a gravidade
in abstrato
do delito não é argumento suficiente para ensejar a decretação de prisão preventiva.

Afirma que, na referida decisão não houve indicação de qualquer elemento concreto capaz de indigitar que, se solto, o paciente poderá ofertar risco à ordem pública, destacando que
“o artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal deixa claro que a decisão que decreta a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
, o que sustenta não ter sido observado pelo magistrado apontado como autoridade coatora.

Assevera que, no caso em análise verifica-se a
ocorrência de excesso de prazo na instrução, tendo em vista já terem se passado mais de 160 (cento e sessenta) dias desde a prisão do paciente
e até a presente data, sendo que
“o feito se arrasta há quase 06 (seis) meses, estando, a esta altura, na fase de oferta de resposta à acusação”
.

De acordo com o impetrante, tal excesso de prazo se dá exclusivamente pelo Estado, tendo em vista que a defesa sequer se pronunciou nos autos até o presente momento.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura mediante, caso cabível, imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.º 34369480). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.º 34930458).

O parecer, da lavra da Dr.ª Rosana Marra (Id. 35645971), Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, determinando-se, assim, a revogação da segregação cautelar, em razão da alegada falta de fundamentação da r. decisão, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal e, ainda, a ocorrência de excesso de prazo.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva nos autos n.º 5754-52.2019.811.0008, Código: 155454, foi devidamente fundamentada na prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, bem como em razão de entender que a liberdade do paciente ofende a garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto do crime, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como para proteção da integridade física e psicológica da vítima, idoso com 74 (setenta e quatro) anos, conforme se verifica no conteúdo da r. decisão,
verbis
:

“(...) Trata-se de comunicação de prisão em flagrante promovida pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, constando ANDERSON DA SILVA CAGLIARI, autuado no dia 29/08/2019, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 129, §1º, do Código Penal. 2. Pois bem. Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do indiciado, já que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante apresentado, sendo inadequada a liberdade provisória mediante fiança ou outras cautelas (art. 319 do CPP), pois presentes motivos de decreto da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Explico. (...). 9.
No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanharam a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus comissi delicti”
. 10. Corroboram tal conclusão os depoimentos dos policiais militares Juliano Marcio Andrade Batista e Rodrigo Araujo Martins, narrando terem sido acionados para atender a vítima idosa, que estaria sofrendo agressões dentro de sua residência. Ao chegarem ao local, relata que o idoso Josias Augusto Viegas de Pinho narrou agressões físicas perpetradas pelo indiciado e terceira pessoa, de nome Mara, ambos supostamente usuários de entorpecentes. 11. Consoante o depoimento do idoso, de 74 (setenta e quatro) anos de idade, o autuado tentou arrombar a porta de sua residência. Após a vítima narra que o indiciado e Mara tentaram ingressar novamente por outro lado, pegaram uma enxada e um cabo, e foram em direção à vítima, de modo que o autuado conseguiu acertar o braço do idoso, causando-lhe fratura no membro. Por fim, afirma a vítima que passou a gritar por socorro, sendo atendido por seus vizinhos. 12.
Vislumbro dos autos o laudo pericial de exame de corpo de delito de fls. 15/17, atestando a fratura no braço da vítima, com necessidade de procedimento cirúrgico
. 13. Assim, sem mais delongas, acerca da
materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos
, ao menos em uma análise perfunctória. 14. Quanto ao último requisito, qual seja,
“periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão do flagranteado servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça
. 15. Calha asseverar que
sobreleva a necessidade da custódia cautelar para proteção a integridade física e psicológica da vítima, idoso de 74 (setenta e quatro) anos de idade, mormente a gravidade em concreto do crime
. (...). 17. Com essas considerações e fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado ANDERSON DA SILVA CAGLIARI, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores. (...)”.

Em audiência de custódia realizada em 02/09/2019, o magistrado de origem manteve a segregação do paciente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, por entender que
“não desapareceram os motivos ensejadores da custódia cautelar”
.

O paciente foi devidamente denunciado nos autos n.º 5880-05.2019.811.0008, Código: 155713, em trâmite perante a Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, juntamente com a corré Rosimara Lopes da Silva, pela prática do delito descrito no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal, e a denúncia recebida em 30/09/2019, tendo o magistrado de origem mantido a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

“(...) Em observância ao Ofício n. 61/2019-DAPI, no que tange à custódia cautelar, verifico que não houve mudanças fáticas ou jurídicas aptas a justificar a modificação do entendimento deste juízo, razão pela qual, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados, estando
presentes os fundamentos que autorizam a medida (art. 312 do CPP), utilizando-me dos mesmos fundamentos da decisão que decretou os claustros provisórios
. (...)”.

No tocante aos fundamentos da r. decisão, observa-se que a indigitada autoridade coatora a fundamentou na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, aliados à presença de um dos pressupostos da prisão cautelar, qual seja, garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação perpetrada pelo paciente, bem como ante o risco de reiteração delitiva.

Vê-se, então, que o
fummus commissi
delicti
, consistente na
prova da materialidade e indícios de autoria,
está evidenciado.

Na hipótese, demonstrada a necessidade da constrição cautelar, lastreada na existência de indícios de autoria delitiva e da materialidade do crime, bem como na garantia da ordem pública para evitar reiteração delituosa
e na necessidade de
resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há que se falar em constrangimento ilegal, por restar cumprido, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória, sendo que o magistrado
a quo
apontou a existência de elementos que indicam a possível afrontas ao artigo 312 do CPP, conforme a decisão acostada nos autos.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, indefere o pedido de revogação da custódia, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – PORTE ILEGAL DE ARMA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE– PRETEXTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA – TRANSPORTE DE UM LOCAL PARA OUTRO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – OBJETIVIDADE JURÍDICA CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DA PAZ E SEGURANÇA PÚBLICAS – IRRELEVÂNCIA DO MUNICIAMENTO OU CARREGAMENTO DA ARMA – FUNDAMENTOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INQUÉRITO ANTERIOR POR ESTRUPO E LESÃO CORPORAL – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO 06 TCCR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. A circunstância de a arma de fogo apreendida se encontrar desmuniciada não induz, necessariamente, à atipicidade da conduta atribuída ao agente, pois, em tese, trata-se de crime de perigo abstrato que tem por objetividade jurídica a segurança e a paz públicas, para cuja caracterização não importa o resultado concreto da ação, porquanto, prescinde de lesão efetiva ao bem jurídico. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Enunciado 06, Turma de Câmaras Criminais Reunidas). “O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis.” (STJ, HC nº 270.621/SP)”.
(N.U 1016578-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Não obstante, o Enunciado Orientativo n.º 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Assim, a manutenção da prisão do paciente faz-se necessária não só em virtude da gravidade do delito em si, mas também o risco da ordem pública ante a periculosidade evidenciada
pelo
modus operandi
e a gravidade dos fatos por ele praticados, conforme informado, contra a vítima idosa (74 anos), utilizando-se de intensa violência que acarretou uma fratura no antebraço, vindo a necessidade de intervenção cirúrgica para estabilização e, consequentemente, causando-lhe incapacidades para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Acerca do tema:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADOS NOS AUTOS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA – JULGADOS DO STJ E TJMT – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA

– AGENTE QUE REGISTRA UM EXECUTIVO DE PENA PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA [SOCOS, CHUTES E MORDIDAS CONTRA A ESPOSA, NA PRESENÇA DE CRIANÇAS; AMEAÇAS DE MORTE PROFERIDAS NA PRESENÇA DOS POLICIAIS] – REGISTROS PRETÉRITOS DE AGRESSÕES FÍSICAS E AMEAÇAS – EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS ANTERIORMENTE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO PREVENTIVA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A ação penal relativa ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico tem natureza pública incondicionada, razão pela qual a mera retratação da representação da vítima não implica em ilegalidade de eventual prisão preventiva, caso presentes as hipóteses autorizadores e ensejadoras da constrição cautelar (art. 313 e 312 do CPP).” (TJTM, N.U 0032977-09.2016.8.11.0000)
A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima , em virtude da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva, justificam a manutenção da custódia preventiva
. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT). Demonstrada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas”.
(N.U 1015730-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019).

Dessa forma, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, tendo o Juízo de origem analisado as circunstâncias do fato e concluído pela necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo em razão da possibilidade de reiteração do paciente.

Tais fatos oferecem substrato necessário para a manutenção da custódia preventiva. Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, o
“(...) juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, conquanto o paciente esteja custodiado há mais de 160 (cento e sessenta dias), estando o feito ainda em fase de apresentação de resposta à acusação, é imperioso reconhecer que não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações, essas, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor dele.

Deveras, no caso em tela, observa-se que eventual elastério na tramitação da ação penal originária decorre da sua complexidade, pois embora os autos estivessem tramitando normalmente, em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que
foi nomeado defensor dativo na data de 01/11/2019, o qual renunciou a nomeação
, razão pela qual, fora nomeada a Defensoria Pública, em 21/02/2020, para apresentar resposta à acusação do paciente, bem como para patrocinar a defesa do acusado nos demais ato do processo, estando os autos, atualmente, com carga para a Defensoria Pública de Barra do Bugres/MT.

Por outro lado, cabe ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global; e, que o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, considerando as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Afastando-se da rigidez de diretrizes matemáticas, a existência ou não de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal deve ser verificada de acordo com as particularidades e vicissitudes de cada processo, valendo-se sempre o órgão julgador do princípio constitucional da razoabilidade como elemento norteador. Diante disso, tem-se que o prazo estipulado no novel artigo 412 do Código de Processo Penal, deve ser encarado como prazo impróprio, vez que a depender do caso concreto.

Portanto, sem maiores delongas, não vejo como aferir que o aventado excesso de prazo tenha se dado por culpa do judiciário, eis que, estando comprovado que a defesa contribuiu para a demora, não há que se falar em constrangimento ilegal, conforme ensina Mirabette:

“Não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais não imputáveis ao Juiz, e resultante de diligências demoradas (complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades, obrigando a diligências de intimação, incidente de insanidade mental etc.)”.
(Código de Processo Penal Interpretado, 2ª ed, Atlas, p. 761).

E, consoante a Súmula 64 do STJ:
“não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

In casu
, o alegado excesso de prazo para o deslinde processual, ocasionado pela eventual demora na devolução dos autos por parte do advogado nomeado, o qual, posteriormente, renunciou a defesa do paciente, não traduz qualquer desídia ou negligência do magistrado
a quo
.

No que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, é pacífico o entendimento nos tribunais pátrios que,
“por si só, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la”
.

(HC nº 125489/2013, Relator Des. GILBERTO GIRALDELLI, Julg.11/12/2013).

Nesse sentido, a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça:

“Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência de fundamentação apta a decretar ou manter a prisão cautelar do paciente. Invocação de circunstâncias pessoais favoráveis (primariedade e domicílio certo). Pedidos de revogação da prisão ou submissão do acusado a medidas cautelares diversas. 4. Superveniência de sentença de pronúncia. Constrição cautelar mantida com o mesmo fundamento: garantia da ordem pública. Ausência de prejuízo. Precedentes. 5. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 6. Primariedade, bons antecedentes do réu, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. Precedentes. 7. Proximidade de julgamento pelo Tribunal do Júri. 8. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (grifo nosso)
(STF - HC: 123172 MG, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/02/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Portanto, condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, isolados, não ensejam a concessão da liberdade.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido”.
(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora a d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade de reiteração delitiva por parte do paciente e, ainda, para proteção da integridade física e psicológica da vítima, idoso com 74 (setenta e quatro) anos.

Como visto alhures, as razões que levaram a autoridade judiciária a decretar a segregação cautelar da paciente, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível ao beneficiário.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Anderson da Silva Cagliari
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020